Tribunal: TCU
Processo: 030.076/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão na prestação de contas dos recursos federais repassados em instrumento de transferência descrito como "Ações de socorro, assistência e restabelecimento".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Artur de Jesus Brito em face do Acórdão 5149/2024-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Jorge Oliveira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Artur de Jesus Brito e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. afastar o débito imputado mediante o subitem 9.2 do Acórdão 5149/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. manter o julgamento pela irregularidade das contas de Artur de Jesus Brito, nos termos do art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; e 9.1.3. manter a aplicação da multa cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 5149/2024-TCU-Primeira Câmara , alterando sua fundamentação legal para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 e reduzindo seu valor para R$ 10.000,00; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente e demais interessados.